Tribunal: TJSP
Processo: 2276534-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Promessa de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização. Decisão que determina o prosseguimento da execução entendendo que o crédito executado foi constituído depois de deferido o pedido de recuperação judicial, não entrando no plano de recuperação. Decisão reformada. Crédito exequendo que teve origem em momento anterior

Ementa:
Cumprimento de sentença. Promessa de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização. Decisão que determina o prosseguimento da execução entendendo que o crédito executado foi constituído depois de deferido o pedido de recuperação judicial, não entrando no plano de recuperação. Decisão reformada. Crédito exequendo que teve origem em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, isto é, considera-se a data do fato gerador ensejador da responsabilidade indenizatória e não o trânsito em julgado da sentença. Assim, submete-se à recuperação judicial.

Recurso provido.